Tribunal: TJDFT
Processo: 0721475-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. TEMA 1142, STF.

1. A fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento exige a prévia liquidação do julgado para auferir o proveito econômico obtido com a sentença coletiva, não se confundindo com o proveito econômico da execução individual, a fim de evitar o indevido bis in idem, em face da probabilidade de manejo de várias ações individuais.
2. O STF, julgou o Tema 1142 - RE 1309081 RG/MA, em 06/05/2021, publicado em 18/06/2021 e fixou a tese de que: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.
3. Agravo de instrumento não provido.